Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DATAS DIVULGADAS NO EDITAL DE ABERTURA. PRAZO RAZOÁVEL DA CONVOCAÇÃO EM PÁGINA ELETRÔNICA DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO. NÃO COMPARECIMENTO DO RECORRENTE. ELIMINAÇÃO. PEDIDO DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na análise acerca da ilegalidade (ou não) da eliminação do autor (ora apelante) em procedimento de avaliação psicossocial de candidato que concorreu às vagas reservadas às pessoas com deficiência, para o concurso público de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal.
II. A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, publicou edital para a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 01/2022 - ATUB, no D.O.D.F. de 18 de novembro de 2022).
III. O Edital, que vincula tanto o administrador público, quanto a pessoa jurídica contratada para realizar o concurso, bem como o candidato inscrito (conforme Lei Distrital n. 4.949/2012, artigo 4o, incisos I, II e III), no subitem 7.16.3, prevê expressamente que a avaliação biopsicossocial seria realizada no período de 3 a 7 de março de 2023 e informa que a convocação seria feita por comunicado específico divulgado na página eletrônica de acompanhamento do concurso público.
IV. Os candidatos foram regularmente convocados e dispuseram de cinco dias, prazo razoável, para que se preparassem para a perícia, tanto que a maioria deles foi aprovada na fase da perícia, conforme se pode apurar da extensa lista do item 1 do “RESULTADO PRELIMINAR DA AVALIAÇÃO PERICIAL POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL”. Isso evidencia que o prazo foi suficiente e não comprometeu a legalidade, a impessoalidade, a isonomia, a moralidade e a publicidade que devem ditar o concurso público.
V. Pelas regras do edital, os candidatos que se inscreveram para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência já sabiam que no período de 3 a 7 de março de 2023 ocorreria a fase da avaliação biopsicossocial e quais documentos seriam necessários.
VI. No caso concreto, não adveio transcurso de tempo significativo entre a data da habilitação do agravante na fase/etapa anterior e a data de convocação para a avaliação biopsicossocial. Por isso, era seu dever acompanhar as publicações, avisos e comunicados pertinentes ao certame, o que não ocorreu.
VII. O edital não está inquinado de normas confusas, dúbias, lacunas interpretativas ou de difícil interpretação. Elas são objetivas, inteligíveis e exequíveis por parte dos candidatos, tanto assim o é que ocorreu aprovação massiva daqueles com deficiência pela perícia multiprofissional.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.